Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600470-88.2024.6.16.0162
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
15/04/2026
Número: 0600470-88.2024.6.16.0162

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 03/02/2026
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Captação Ilícita de Sufrágio
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Impugnação de Mandato Eletivo nº
0600470-88.2024.6.16.0162, que rejeitou os pedidos formulados pelo impugnante e, com fulcro no
art. 487, I, do CPC, julgou extinto o processo, com resolução do mérito. (Ação de Impugnação de
Mandato Eletivo ajuizada por União Brasil - Diretório Municipal de Nova Prata do Iguaçu - PR com
fulcro no art. 14, § 10 da Constituição Federal e nos demais consectários legais aplicáveis à
espécie, em face de Elizete Cavazin e Sergio Vitali. Alega-se que, a então candidata e seu vice se
utilizaram de meios espúrios e ilícitos para angariar votos, com a realização de promessas de
cargos, benesses, dinheiro e até mesmo combustível ao eleitorado de Nova Prata do Iguaçu,
revelando uma verdadeira sanha incessante de conquistar o sufrágio da população a todo custo,
despejando promessas diversas para atrair os olhos dos eleitores. É clara, portanto, a ocorrência
de captação ilícita de sufrágio. Os fatos espúrios e vergonhosos se iniciam com uma gravação de
áudio que circulou pela internet onde é possível denotar a voz do Sr. Adroaldo Hoffelder (Sassá),
conversando com a Sra. Micheli Soares em um espaço público do Município. Na conversa, pública
e aberta, entre vários assuntos tratados sobre o caminhar da campanha eleitoral, Sassá, de forma
clara e expressa, em troca do voto, do apoio e do engajamento de Micheli na campanha de Elizete,
oferece uma série de benefícios, como um possível emprego na Prefeitura em caso de vitória da
chapa (inclusive sugerindo o desrespeito à jornada de trabalho), dinheiro, pagamento de boletos,
auxílios gerais e tudo aquilo que fosse necessário para angariar o voto de Micheli e da sua família.
Este áudio, inclusive, foi objeto transcrição completa através de Ata Notarial anexa: "nós vamos te
ajudar lá naqueles negócios teu e se você tiver alguma coisa (...) e mais pra frente se tu quiser
trabalhar tu trabalha, se tu quiser outro benefício" "todo mundo ali da campanha, teve propostas e
ajuda" "tem interesse de repente de tá em alguma coisa técnica" "na parte administrativa ou numa
unidade básica de saúde" "centro de educação infantil" "você nunca iria ficar pra trás Micheli
nesse sentido" "E dai até segunda-feira eu vou te arrumar mais uns dois conto que dai tu paga a
mensalidade da menina" "tu me vai pra essas rede social e me cabe com essas falaçãozinha" "é
mil, quinhentos, cada pouco eu posso te arrumar" "nós vamos ganhar a eleição Micheli" "se você
quiser tabalhar conosco você vai trabalhar" "vou te arrumar esses dois tu paga a mensalidade e
mais uns troquinho" "agora é 40" (...) demonstrada a clarividente conduta de compra de voto,
realiza-se à frente a capitulação jurídica em que o fato se enquadra, bem como as sanções cabíveis
previstas na legislação eleitoral. JUÍZO 100% DIGITAL ADESÃO 27/06/2025 E TÉRMINO
XX/XX/XXXX) RE15
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados

UNIAO-UNIAO BRASIL-NOVA PRATA DO IGUACU-PR-
MUNICIPAL (EMBARGANTE)
REGIELY ROSSI RIBEIRO (ADVOGADO)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI (ADVOGADO)
FERNANDO ANTONIO FILIPINI (ADVOGADO)
SERGIO VITALI (EMBARGADO)
JORGE JOSE GOTARDI (ADVOGADO)
ROGER DE CASTRO GOTARDI (ADVOGADO)
MAYUMY TANGRIANY DIAS MARTINS GOTARDI
(ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO KUHNEN (ADVOGADO)
IAN MARCOS BERTOGLIO (ADVOGADO)
ELIZETE CAVAZIN (EMBARGADA)
JORGE JOSE GOTARDI (ADVOGADO)
ROGER DE CASTRO GOTARDI (ADVOGADO)
MAYUMY TANGRIANY DIAS MARTINS GOTARDI
(ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO KUHNEN (ADVOGADO)
IAN MARCOS BERTOGLIO (ADVOGADO)
Outros participantes
PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44875895
15/04/2026
10:49
Acórdão
Acórdão

Num. 44875895 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/04/2026 10:49:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041510492336800000043811729
Número do documento: 26041510492336800000043811729
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/04/2026 13:21:48
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 69.125

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE
MANDATO ELETIVO 0600470-88.2024.6.16.0162 – Nova Prata do Iguaçu – PARANÁ
Relatora: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
EMBARGANTE: UNIAO-UNIAO BRASIL-NOVA PRATA DO IGUACU-PR-MUNICIPAL
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
ADVOGADO: PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI - OAB/PR118486
EMBARGADA: ELIZETE CAVAZIN
ADVOGADO: JORGE JOSE GOTARDI - OAB/PR7959
ADVOGADO: ROGER DE CASTRO GOTARDI - OAB/PR47165
ADVOGADO: MAYUMY TANGRIANY DIAS MARTINS GOTARDI - OAB/PR74776
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO KUHNEN - OAB/PR91766
ADVOGADO: IAN MARCOS BERTOGLIO - OAB/PR90889
EMBARGADO: SERGIO VITALI
ADVOGADO: JORGE JOSE GOTARDI - OAB/PR7959
ADVOGADO: ROGER DE CASTRO GOTARDI - OAB/PR47165
ADVOGADO: MAYUMY TANGRIANY DIAS MARTINS GOTARDI - OAB/PR74776
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO KUHNEN - OAB/PR91766
ADVOGADO: IAN MARCOS BERTOGLIO - OAB/PR90889
FISCAL DA LEI: PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL
PROCURADORIA: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL

DIREITO
ELEITORAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES 2024. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO
MOTIVADO.
PREQUESTIONAMENTO.
REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face de
acórdão que negou provimento ao Recurso Eleitoral
na Ação de Impugnação de Mandato Eletivo
(AIME) por captação ilícita de sufrágio.
2. O embargante alega omissão e contradição na

Num. 44875895 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/04/2026 10:49:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041510492336800000043811729
Número do documento: 26041510492336800000043811729
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/04/2026 13:21:48
decisão, argumentando que o acórdão deixou de
enfrentar especificamente a alegada compra de voto
de uma das eleitoras mencionadas na inicial, bem
como sustentando inconsistência na análise da prova
produzida e da caracterização do ilícito eleitoral.
Pugna pelo acolhimento dos embargos para sanar o
vício apontado.
3. Os embargados apresentaram contrarrazões,
aduzindo inexistir omissão ou contradição passível
de reparo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se o
acórdão
embargado
apresenta
omissão
ou
contradição ao analisar o conjunto fático-probatório
relativo à alegada captação ilícita de sufrágio e ao
afastar a configuração do ilícito eleitoral imputado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O acórdão enfrentou de forma fundamentada as
questões
suscitadas,
examinando
o
conjunto
probatório e concluindo pela ilicitude de parte da
prova e pela ausência de elementos robustos para
caracterização da captação ilícita de sufrágio e do
abuso
de
poder,
em
consonância
com
a
jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral,
segundo a qual a configuração do art. 41-A da Lei
nº 9.504/1997 exige prova segura e inconteste do
oferecimento de vantagem em troca de voto (REspe
nº 060093968, Min. Raul Araújo Filho, DJE de
07/06/2024).
6. A inexistência de enfrentamento pontual de cada
argumento ou episódio narrado não caracteriza
omissão quando a controvérsia é analisada de forma
global e fundamentada, nos termos do art. 371 do
CPC.
7. O entendimento do Tribunal Superior Eleitoral é
no sentido de que "o órgão julgador não está
obrigado a enfrentar todos os argumentos deduzidos
no processo, mas apenas aqueles capazes de, em
tese, afastar a conclusão da decisão" (ED–REspEl
0600047–83, rel. Min. Raul Araújo Filho, DJE de
1º.3.2024).
8. Contradições entre a decisão e a jurisprudência de
outro tribunal e entre a decisão e a prova dos autos
são
consideradas
contradições
externas,
não
passíveis de correção pela via dos embargos de
declaração.

Num. 44875895 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/04/2026 10:49:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041510492336800000043811729
Número do documento: 26041510492336800000043811729
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/04/2026 13:21:48
9. Mero inconformismo da parte com a conclusão
adotada pelo órgão julgador. Prequestionamento
considerado atendido, nos termos do art. 1.025 do
CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de Julgamento: 1. Não há omissão ou
contradição quando o acórdão analisa de forma
fundamentada o conjunto probatório e afasta a
captação ilícita de sufrágio, reconhecendo a ilicitude
da gravação ambiental realizada em ambiente com
expectativa de privacidade. 2. A análise global da
controvérsia,
à
luz
do
livre
convencimento
motivado, afasta alegação de omissão. 3. Embargos
de declaração não se prestam à rediscussão do
mérito, admitindo-se o prequestionamento (art.
1.025 do CPC).
_________
Dispositivos Relevantes Citados: arts. 371 e 1.025
do Código de Processo Civil; art. 41-A da Lei nº
9.504/1997; REspe nº 060093968, Min. Raul Araújo
Filho, DJE de 07/06/2024.
Jurisprudência Relevante Citada: TSE, ED–REspEl
0600047–83, rel. Min. Raul Araújo Filho, DJE de
1º.3.2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 06/04/2026
RELATOR(A) DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo UNIÃO BRASIL – ÓRGÃO MUNICIPAL DE NOVA
PRATA DO IGUAÇU/PR, em face do acórdão nº 68.873, por meio do qual esta Corte negou provimento ao
Recurso Eleitoral por ele interposto na Ação de Impugnação de Mandato Eletivo (AIME) por captação

Num. 44875895 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/04/2026 10:49:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041510492336800000043811729
Número do documento: 26041510492336800000043811729
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/04/2026 13:21:48
ilícita de sufrágio proposta contra ELIZETE CAVAZIN e SERGIO VITALI.

Em suas razões (id. 44835652), o embargante alega que a decisão foi contraditória e omissa ao deixar de
enfrentar a compra de voto de uma das eleitoras e também por decidir de forma contrária à jurisprudência do
TRE e TSE.
Afirma haver contradição ao se reconhecer ausência de lesividade, bem como na conclusão pela ilicitude da
prova com base em expectativa de privacidade, defendendo que o contexto fático demonstraria o contrário.
Aponta, ainda, omissão quanto à ciência dos recorridos acerca do ilícito, indicada em transcrição de diálogo
que deveria integrar a moldura fática do julgado.
Pugna, ao final, pelo conhecimento e acolhimento dos embargos, para sanar o vício apontado.
Os embargados apresentaram contrarrazões aos embargos de declaração (id. 44846474), aduzindo, em
síntese, a inexistência de omissão ou contradição no acórdão, uma vez que as questões suscitadas pelo
embargante foram devidamente apreciadas pela Corte, especialmente quanto à licitude da prova e à
suficiência do conjunto probatório para comprovação dos ilícitos eleitorais alegados, assim requerendo o
conhecimento e a rejeição dos embargos opostos.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
O acórdão embargado foi publicado no DJE do dia 28/01/2026 (id. 44832173) e os aclaratórios foram
opostos no dia 02/02/2026 (id. 44835652), sendo, portanto, tempestivos.

Considerando a natureza reparadora dos Embargos de Declaração, a sua admissibilidade exige que sejam
opostos contra sentença ou acórdão acoimado de obscuridade, contradição ou omissão (art. 275 Código
Eleitoral e art. 1.022 do CPC), ou, ainda, para correção de erro material, bem como para fins de
prequestionamento.
Nesse contexto, a omissão ensejadora de embargos de declaração consiste na falta de pronunciamento
judicial sobre ponto ou questão relevante suscitada pelas partes, ou que o juiz/tribunal deveria se pronunciar
de ofício, nos termos artigo 489 do Código de Processo Civil de 2015.
De outro modo, a contradição ocorre quando o julgado apresenta proposições internas inconciliáveis dentro

Num. 44875895 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/04/2026 10:49:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041510492336800000043811729
Número do documento: 26041510492336800000043811729
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/04/2026 13:21:48
da própria decisão, e não entre a decisão e a de outro juízo ou tribunal, tão pouco ou entre a
sentença/acórdão e alguma peça processual. Assim, a contradição existe, por exemplo, quando a decisão
afirma algo e ao mesmo tempo nega essa afirmação, total ou parcialmente, o que pode ocorrer entre os
fundamentos e o dispositivo ou entre duas afirmações constantes dos próprios fundamentos.
No caso em apreço, o Acórdão embargado foi assim ementado:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE
MANDATO
ELETIVO.
ELEIÇÕES
2024.
ILEGITIMIDADE
ATIVA
SUPERVENIENTE
AFASTADA.
CAPTAÇÃO
ILÍCITA
DE
SUFRÁGIO.
DEPOIMENTO ESQUIVO. PROVÁVEL COOPTACAO PARA ENGAJAMENTO EM
CAMPANHA. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. IMPROCEDÊNCIA.
RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que julgou improcedente Ação de
Impugnação de Mandato Eletivo (AIME) por captação ilícita de sufrágio, sob a alegação
de que a chapa majoritária eleita se beneficiou de corrupção eleitoral, por meio de
captação ilícita de sufrágio praticada por terceiro.
2. O autor alega que as provas produzidas são válidas e aptas a comprovar a captação
ilícita de sufrágio.
3. O impugnado, candidato eleito, arguiu ilegitimidade ativa superveniente do autor e, no
mérito, defendeu a manutenção da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) apurar se a gravação ambiental, sem autorização
judicial e sem o consentimento do outro interlocutor, é ou não prova lícita; e (ii) se o
conjunto probatório carreado ao feito possui ou não robustez necessária para comprovar a
prática de corrupção eleitoral através de captação ilícita de sufrágio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A regularização processual da Comissão Provisória Municipal, com a renovação da sua
vigência, afasta a alegação de ilegitimidade ativa superveniente.
6. A AIME se destina a resguardar a legitimidade do mandato obtido nas urnas contra
práticas ilícitas que comprometam a normalidade e a lisura do processo eleitoral, tendo
como causas de pedir o abuso do poder econômico, a fraude e a corrupção, sendo
necessária a demonstração clara, firme e inconteste de práticas de corrupção eleitoral com
potencial para afetar a normalidade e a legitimidade do pleito.
7. Os diálogos não revelam compra de voto e o depoimento da interlocutora é esquivo.
Provável cooptação para engajamento em campanha.
8. A prova testemunhal singular, quando exclusiva, não é aceita nos processos que possam
levar à perda do mandato, nos termos do art. 368-A do Código Eleitoral.
9. Aplicação do princípio do in dubio pro sufragio.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Num. 44875895 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/04/2026 10:49:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041510492336800000043811729
Número do documento: 26041510492336800000043811729
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/04/2026 13:21:48
10. Recursos conhecidos e desprovidos.
Tese de Julgamento: 1. A regularização processual, com a renovação da vigência da
Comissão Provisória Municipal, afasta a alegação de ilegitimidade ativa superveniente. 2.
É ilícita a gravação ambiental realizada em ambiente privado, no qual há legítima
expectativa de privacidade, sem o consentimento de um dos interlocutores. 3. A prova
testemunhal singular, quando exclusiva, não será aceita nos processos que possam levar à
perda do mandato.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X e LVI; CPC, art. 4º e 369; Lei nº
9.504/1997, art. 41-A; Código Eleitoral, art. 368-A.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.040.515 (Tema 979 de Repercussão Geral);
TSE, REspe nº 060093968; TSE, REspe nº 060107043; TRE-PR, AIME nº 060040535;
TRE-PR, AIME nº 060040276; TRE-PR, RE nº060024041; TSE, REspEl nº 060017004;
AgInt no AREsp n. 1.236.883/DF.

Nos presentes aclaratórios, o embargante alegou que a decisão apresenta contradição e omissão ao deixar de
reconhecer que a lesividade da conduta já teria sido demonstrada nos autos, sustentando, ainda, que tal
demonstração sequer seria necessária diante das circunstâncias do caso e do modo de atuação descrito nos
fatos. Aduziu também contradição no ponto em que o acórdão teria reconhecido a ilicitude da prova sob o
fundamento de existência de expectativa de privacidade, afirmando que o contexto fático evidenciaria
justamente o contrário.
Sustentou, ademais, a existência de omissão quanto à análise de que os recorridos teriam ciência do ilícito
narrado, indicada em transcrição de diálogo constante dos autos, a qual, segundo defende, deveria integrar a
moldura fática do julgado. Por fim, argumentou que elementos mencionados na decisão, como suposta
premeditação, preparação da conversa e eventual chantagem, não deveriam influenciar a conclusão do
acórdão, reiterando a tese de ocorrência de captação ilícita de sufrágio, abuso de poder e corrupção eleitoral.
Não assiste razão ao embargante.
Isso porque, conforme se extrai do acórdão embargado, a decisão foi clara ao expor os motivos pelos quais
se concluiu pela ilicitude da prova produzida, diante da configuração de expectativa de privacidade na
conversa registrada, bem como ao demonstrar a ausência de prova robusta e suficiente para caracterizar os
ilícitos eleitorais alegados, notadamente a captação ilícita de sufrágio e o abuso de poder, à luz da
jurisprudência aplicável e dos requisitos próprios da ação manejada, consoante se infere dos seguintes
trechos:
Isso posto, essencial anotar que os informantes Micheli Soares (id. 44573704 a 44573716)
e Fabio Junior de Borba da Silva (id. 44573717 a 44573720), quando ouvidos em Juízo,

Num. 44875895 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/04/2026 10:49:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041510492336800000043811729
Número do documento: 26041510492336800000043811729
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/04/2026 13:21:48
foram firmes e uníssonos ao descrever que a conversa gravada ocorreu no interior de
veículo automotor com as portas e janelas fechadas.
Micheli, responsável pela gravação, também especificou que ao interagir com outras
pessoas que passavam pelo local, Adroaldo interrompia a conversa com ela, baixava o
vidro do carro e, após terminar, novamente o fechava, para então retomar o diálogo.
Fábio, irmão de Micheli, embora tenha confirmado que estava presente na casa da irmã no
dia em que ocorreu a conversa entre ela e Adroaldo, inclusive sendo o responsável por
intermediar o encontro, relatou ter acompanhado a conversa à distância, da varanda da
casa, sem poder ouvir nada do que foi tratado pelos dois.
Esclarecida tal conjuntura, considerando também o fato de que havia uma amizade entre os
interlocutores, não há como se afastar a expectativa de privacidade, principalmente por
parte do interlocutor que não estava ciente da gravação.
As ditas nuances do caso concreto detalhadas pelo recorrente - o veículo estar estacionado
em via pública, o horário da conversa, a interação com transeuntes - não se mostram aptas
no cenário descortinado, como bem ponderou o Juízo sentenciante, para fazer prosperar a
tese de que o ambiente em questão (interior do veículo) não detinha qualquer controle de
acesso, se revestindo de natureza pública e se despindo de qualquer expectativa de
privacidade por parte de Adroaldo, afastando a aplicação do Tema 979 do STF.
Aliás, o caso concreto que culminou na análise do tema de repercussão geral e na fixação
da citada tese pelo STF teve como prova principal a gravação realizada por um eleitor
dentro do carro do então Secretário de Obras de um Município, que ofereceu dinheiro e um
cargo público em troca do seu voto, o que reforça a coerência da interpretação do Juízo de
origem a respeito da natureza privada do ambiente em que se desenvolveu o diálogo entre
Micheli e Adroaldo.
Frise-se que os precedentes do TSE e TRE-PR citados pelo recorrente (TSE - REspEl:
060000152 SÃO LOURENÇO DO PIAUÍ - PI e TRE-PR - RepEsp: 0600492-
41.2020.6.16.0016 CASTRO - PR) no sentido da validade, em regra, da gravação
ambiental produzida por interlocutor, dizem respeito justamente ao entendimento
superado pela análise do Tema 979 do STF, com validade a partir dos casos relativos às
eleições de 2022.
[...]
No contexto peculiar aquilatado, a gravação ambiental, torna-se clandestina por violar a
privacidade e a intimidade (art. 5º, X, da Constituição Federal), mormente do interlocutor
desavisado, acusado da prática do ilícito.
Consequentemente, ficam contaminadas as provas derivadas que correspondem à oitiva de
Micheli Soares em Juízo e à ata notarial com transcrição da conversa realizada com
Adroaldo. Irreparável, portanto, a sentença neste ponto, visto que está de acordo com o
entendimento desta Corte:
ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. CAPTAÇÃO
ILÍCITA DE SUFRÁGIO. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. PROVA ILÍCITA. TEORIA
DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso interposto pela COLIGAÇÃO ARIRANHA SEGUE EM FRENTE contra a

Num. 44875895 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/04/2026 10:49:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041510492336800000043811729
Número do documento: 26041510492336800000043811729
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/04/2026 13:21:48
sentença do Juízo da 196ª Zona Eleitoral, que julgou improcedente a Representação
Eleitoral proposta em face de NELSON BANDIERA DE MATTOS e CLOVIS
SOSSOLOTTO DAGUES, candidatos aos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito, e da
FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA, com o objetivo de apurar captação ilícita de
sufrágio.
2. A sentença considerou ilícita a gravação ambiental realizada sem o consentimento do
interlocutor em ambiente privado, aplicando a Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada
para desconsiderar as provas derivadas.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) a validade da gravação ambiental realizada por
um dos interlocutores, em ambiente privado e sem consentimento do outro, como meio
de prova; (ii) a aplicação da Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada para as provas
derivadas da gravação ilícita.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A captação ilícita de sufrágio, caracterizada pela prática de compra de votos, está
prevista no art. 41-A da Lei n° 9.504/1997, exigindo-se a demonstração de dolo
específico, consubstanciado no objetivo de obter o voto.
5. Conforme entendimento do STF, fixado no Tema 979 de repercussão geral (RE n°
1.040.515), em processos eleitorais, a gravação ambiental realizada em ambiente
privado e sem consentimento dos interlocutores configura prova ilícita, excetuando-se
os casos em locais públicos sem controle de acesso.
6. Aplicável a Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada às provas derivadas da
gravação ilícita, sendo consideradas ilícitas as demais provas obtidas a partir do
conteúdo da gravação ambiental clandestina.
7. Jurisprudência correlata do TSE confirma a inadmissibilidade de gravações
clandestinas em ambiente privado e a ilicitude das provas derivadas, reforçando a
impossibilidade de utilização dos depoimentos e gravações como elementos de prova
válidos (TSE - REsp nº 060040748 e AgR-AREsp nº 060048383).
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso eleitoral conhecido e, no mérito, desprovido, mantendo-se a improcedência
da Representação Eleitoral.
9. Tese de julgamento: "É ilícita a gravação ambiental realizada em ambiente privado,
sem o consentimento de um dos interlocutores, sendo inadmissíveis as provas derivadas
desta, nos termos da Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada."
Dispositivos relevantes citados
- Constituição Federal, art. 5º, X. - Código de Processo Civil, art. 369. - Lei nº
9.504/1997, art. 41-A.
Jurisprudência relevante citada
- STF, RE nº 1.040.515 (Tema 979 de Repercussão Geral). - TSE, REsp nº 060040748.
- TSE, AgR-AREsp nº 060048383.
(TRE-PR, REl nº060024041, Des. Eleitoral Guilherme Frederico Hernandes Denz, DJE

Num. 44875895 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/04/2026 10:49:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041510492336800000043811729
Número do documento: 26041510492336800000043811729
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/04/2026 13:21:48
de 22/11/2024. Sem destaques no original).
Desta feita, restando apenas o depoimento do informante Fabio Junior de Borba da Silva
(id. 44573717 a 44573720) como prova, não há como admitir a existência de conjunto
probatório convergente e robusto.
Tal depoimento, para além de confirmar que ocorreu a conversa entre Micheli e Adroaldo
(no interior do veículo, a portas e janelas fechadas), e que Adroaldo cumprimentou alguns
transeuntes que passaram pelo local, nada de concreto traz aos autos a respeito dos
requisitos cumulativos fixados pela jurisprudência para configuração da captação ilícita de
sufrágio.
A oitiva de uma única testemunha, como sabido e corretamente avaliado na sentença, não
é suficiente para embasar uma condenação em ação de impugnação de mandato eletivo, a
teor do art. 368-A, do Código Eleitoral:
Art. 368-A. A prova testemunhal singular, quando exclusiva, não será aceita nos
processos que possam levar à perda do mandato.
Diante de todo o exposto, tem-se que as razões apresentadas no recurso não são suficientes
para desconstituir os fundamentos da decisão de primeiro grau, devendo prevalecer a
aplicação do princípio do in dubio pro sufragio e ser mantida a sentença que julgou
improcedente a ação em seus próprios termos.

Quanto à alegada omissão sobre a suposta captação do voto de Indira Simseu, que também seria objeto da
causa de pedir, tem-se que o episódio está abrangido pela argumentação relativa à ilicitude da prova,
porquanto a única prova produzida da alegada captação seria o áudio cuja ilicitude foi reconhecida. Assim,
havendo fundamento suficiente para a desconsideração do episódio, aplica-se o entendimento no sentido de
que "o órgão julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo, mas apenas
aqueles capazes de, em tese, afastar a conclusão da decisão" (ED–REspEl 0600047–83, rel. Min. Raul
Araújo Filho, DJE de 1º.3.2024).

O mesmo entendimento se aplica quanto à alegada omissão quanto ao fato que os recorridos tinham
consciência do ilícito, segundo a prova dos autos. Ora, esta Corte considerou como ilícitas algumas das
provas produzidas nos autos e como insuficiente para demonstrar o ilícito a única prova restante. Assim, não
havia que se perquirir sobre a ciência ou não dos candidatos de fatos não comprovados nos autos.
Por fim, o embargante aponta três supostas contradições, a saber: a) com relação à jurisprudência do
Tribunal Superior Eleitoral, a qual estabelece a reprovabilidade da compra de apoio político em exegese
similar à captação ilícita de sufrágio, com sanções similares; b) quanto à lesividade, que teria sido
demonstrada nos autos; e c) quanto ao reconhecimento da prova como ilícita, pois teria sido demonstrado
não haver expectativa de privacidade.

Num. 44875895 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/04/2026 10:49:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041510492336800000043811729
Número do documento: 26041510492336800000043811729
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/04/2026 13:21:48
Nenhuma das alegadas contradições caracterizam-se como contradições internas, as únicas sanáveis por
meio de embargos de declaração. São externas as contradições entre a decisão e a jurisprudência de outro
tribunal, assim como entre a decisão e a prova dos autos, e por isso, se existentes, configuram error in
judicando, sanável apenas por meio da interposição do recurso cabível.
Assim, em harmonia com o princípio do livre convencimento motivado do juiz, previsto no artigo 371 do
Código de Processo Civil, o Acórdão explicitou os motivos pelos quais concluiu pela ilicitude da prova
produzida e pela insuficiência do conjunto probatório para caracterizar a captação ilícita de sufrágio e o
abuso de poder alegados, inexistindo, portanto, omissão ou contradição a ser sanada.
Não é demais lembrar que os embargos de declaração não se prestam para a reapreciação das provas em
decorrência de mero inconformismo da parte quanto ao resultado do julgamento.
Por fim, consigno que, persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas, deverá o embargante se
utilizar da via recursal adequada, razão pela qual considero a matéria como prequestionada, nos termos do
art. 1.025 do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por CONHECER dos embargos de declaração opostos a fim de, no mérito,
REJEITÁ-LOS, nos termos da fundamentação.
É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE DE IMPUGNAÇÃO DE
MANDATO ELETIVO (1327) Nº 0600470-88.2024.6.16.0162 - Nova Prata do Iguaçu - PARANÁ -
RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - EMBARGANTE: UNIAO-
UNIAO BRASIL-NOVA PRATA DO IGUACU-PR-MUNICIPAL - Advogados do EMBARGANTE:
ROOSEVELT ARRAES - PR34724-A, PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI - PR118486 -
EMBARGADOS: ELIZETE CAVAZIN, SERGIO VITALI - Advogados dos EMBARGADOS: JORGE

Num. 44875895 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/04/2026 10:49:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041510492336800000043811729
Número do documento: 26041510492336800000043811729
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/04/2026 13:21:49
JOSE GOTARDI - PR7959, ROGER DE CASTRO GOTARDI - PR47165, MAYUMY TANGRIANY
DIAS MARTINS GOTARDI - PR74776, LUIZ GUSTAVO KUHNEN - PR91766, IAN MARCOS
BERTOGLIO - PR90889.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza, desembargadora
federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador Fernando Prazeres, os juízes Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi, Everton Jonir Fagundes Menengola e a juíza substituta Tatiane de Cássia Viese.
Presente o procurador regional eleitoral Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 06.04.2026